Tribunal: STF
Processo: Rcl 74069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Pneumáticos e Afins de São Paulo e Região – SP , contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000040-73.2014.5.02.0013, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no AI 791.292 QO-RG/PE e RE 883.642/AL, Temas 339 e 823 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada:



    ao analisar o agravo de instrumento no recurso de revista, conseguiu tratar-se de matéria infraconstitucional, aplicando a Súmula nº 266 do TST e negando seguimento ao recurso com base no artigo 896, § 2º, da CLT, sob o fundamento direto de ausência de ofensa e literal à Constituição da República. 



    Tal decisão avançou, de maneira indevida, a análise de questões constitucionais centrais e, consequentemente, violou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que liberou o cabimento de recursos em casos de ofensa direta a dispositivos constitucionais, como consolidado no Tema 339 e 883.642 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta o reclamante que, além de violar o entendimento firmado no Tema 339:  



    a decisão desconsiderou os princípios fundamentais garantidos pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o Sindicato não teve suas considerações cumpridas apreciadas, resultando em grave prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 



    Diante desse contexto, a presente Reclamação Correicional busca corrigir o desvio de competência, garantindo que a controvérsia seja comprovada sob a ótica da Constituição Federal, em respeito aos precedentes e à autoridade do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:



    a) Reconhecer a violação aos dispositivos constitucionais invocados (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), em especial aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo jurídico; 



    [...] c) Garantir que as decisões da Justiça do Trabalho respeitem a autoridade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento consolidado no Tema 339 e 883.642 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo no agravo de instrumento no recurso de revista: 



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 266 DO TST. Em se tratando de recurso de revista interposto em processo de execução, a única hipótese de cabimento é a alegação de ofensa direta e literal a preceito constitucional, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, combinado com a Súmula nº 266 do TST. Na espécie, o recurso de revista não preenche os requisitos do art. 896, §2º, da CLT, pois a discussão sobre a tempestividade do agravo de petição tem índole infraconstitucional. Precedentes. Agravo a que se nega provimento (doc. 8 – grifos no original).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.   



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 339 RG, pois os fundamentos do julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto.  



    Entendo que o acórdão atacado está devidamente fundamentado, ainda que o reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG.   



    Veja-se o seguinte julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.389.306 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/9/2022).   



    Por oportuno, observo que o reclamante indicou como violado também o paradigma do RE 883.642/AL, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823 RG, assim redigido:



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Nesse ponto, nota-se que o caso concreto não tem relação com o precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 RG, pois a discussão na origem não tem relação com a legitimidade dos sindicatos para a defesa dos integrantes da categoria que representam.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator